Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO REDUZIDO PELA METADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri de Sobradinho/DF que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (duas vezes) e do art. 244-B do ECA, com pena fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sessão plenária do júri; (ii) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores; e, (iv) avaliar se há erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o art. 479 do Código de Processo Penal expressamente veda, durante a sessão de julgamento, a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tenha sido juntado aos autos com antecedência, a negativa de utilização de termo de declaração referente a boletim de ocorrência não juntado aos autos no prazo legal não configura cerceamento de defesa, porque resguarda o contraditório e a paridade de armas.

4. Se a decisão do Conselho de Sentença foi fundamentada em elementos concretos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo interceptações telefônicas e relatos testemunhais que confirmam a autoria e a materialidade do crime, não há falar em condenação manifestamente contrária às provas dos autos.

5. A prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de corrupção de menores se opera porque a pena concreta fixada foi inferior a dois anos, aplicando-se o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do CP), reduzido à metade em razão da menoridade relativa do réu na data dos fatos, extinguindo-se a punibilidade pelo decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a sentença.

6. Com a exclusão do crime de corrupção de menores, a pena total do réu deve ser reduzida para 8 anos de reclusão, afastando-se o aumento antes aplicado pelo concurso formal.

7. Tendo em vista a readequação da pena definitiva e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto, conforme art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 14, II, 33, § 2o, "b", 59, 64, I, 109, V, 110, § 1o, 115, 121, § 2o, I; CPP, arts. 479, 593, III, "a" e "d"; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 1625924, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 5/10/2022.